Tribunal: TJSP
Processo: 1001736-27.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PROCESSO - A presente ação tem por objeto, apenas e tão somente, as quatro duplicatas identificadas na inicial e respectivas emendas - Outras duplicatas não especificadas na inicial oferecida não integram o objeto da presente ação - Omissões e obscuridades da inicial não podem ser interpretadas em benefício de quem a redigiu, visto que impedem o exato conhecimento da pretensão deduzida,

Ementa:
PROCESSO - A presente ação tem por objeto, apenas e tão somente, as quatro duplicatas identificadas na inicial e respectivas emendas - Outras duplicatas não especificadas na inicial oferecida não integram o objeto da presente ação - Omissões e obscuridades da inicial não podem ser interpretadas em benefício de quem a redigiu, visto que impedem o exato conhecimento da pretensão deduzida, cerceando o direito de defesa do integrante do polo passivo e impedindo a prestação jurisdicional - O conhecimento, no julgamento de apelação, de alegação que altera o pedido ou a causa de pedir deduzido na inicial, afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e caracteriza julgamento extra-petita, com violação do disposto nos art. 141, 329, I, 492, 1.010, II, 1.013, §1o, e 1.014, do CPC/2015.
DANO MORAL – Pessoa jurídica pode sofrer danos morais desde que este tenha reflexo na sua honra objetiva, de forma que implique lesão à sua reputação - Em questões relativas a contratos, o inadimplemento contratual somente é admitido como fato gerador de danos morais, em situações excepcionais, que extrapolem o simples descumprimento da avença e em que acarretem ofensa a direitos da personalidade - Como (a) nenhum dos títulos objetos da ação foi protestado e (b) a cobrança dos títulos objeto da ação, ainda que indevida, por terem sido emitidos em duplicidade pela ré sacadora, não implicou ofensa à honra objetiva da parte autora sociedade empresária, com violação à sua reputação, requisito este indispensável para caracterizar o fato ensejador de dano moral de pessoa jurídica, ou que extrapolem o simples descumprimento da avença e em que acarretem ofensa a direitos da personalidade, requisito este indispensável para caracterizar dano moral em razão de ilícito contratual, de rigor, (c) a manutenção da r. sentença, no que concerne ao julgamento de improcedência da ação, com relação ao pedido formulado pela parte autora de condenação das partes rés ao pagamento de indenização por danos morais.
SUCUMBÊNCIA – Mantida a r. sentença, no que concerne à condenação da parte autora por sucumbência no pedido de condenação das partes rés ao pagamento de indenização por danos morais – A condenação da parte autora ao pagamento de metade das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios da parte autora em favor dos patronos das três partes rés apelada, decorrente exclusivamente da derrota experimentada e da responsabilidade por ter dado causa ao processo relativamente ao pedido de condenação das partes rés ao pagamento de indenização por danos morais, que, a final, foi rejeitado e julgado improcedente, na forma do art. 487, I (parte final), do CPC/2015, está de acordo com o princípio da sucumbência norteado pelo da causalidade, o ônus estabelecido pelos arts. 82, caput e § 2o, 85, caput e §§ 1o e 2o, e 86, caput, todos do CPC/2015 - Desprovido o recurso da parte autora, em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, majora-se de 5% para 10% o percentual da condenação da verba honorária imposta à parte apelante. percentual este que se mostra adequado, no caso dos autos.
Recurso desprovido.